Tribunal: TJPA
Processo: 0801291-35.2021.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801291-35.2021.8.14.0055

APELANTE: DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS, TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO

157, § 2°, INCISOS II E V, C/C § 2°-A, C/C ART. 70, TODOS DO CPB. RECURSOS DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO DOS APELANTES POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS NOS AUTOS. PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO ENVOLVIMENTO DOS APELANTES NO DELITO. REFORMA DA DOSIMETRIA PARA O RECORRENTE TIAGO. INOCORRÊNCIA. DECISUM CORRETAMENTE FUNDAMENTADO, READEQUANDO APENAS A PENA DE MULTA PARA
32 (TRINTA E DOIS) DIAS MULTA, ESTENDENDO-SE A REFERIDA CORREÇÃO TAMBÉM PARA O RECORRENTE DENISON, READEQUANDO A PENA DE MULTA PARA 19 (DEZENOVE) DIAS MULTA
. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Absolvição dos apelantes. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. A prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em especial a declaração das vítimas, demonstra o envolvimento dos recorrentes no crime em questão;

2.

Reforma da dosimetria para o recorrente Tiago. Inocorrência.
Decisum
corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, readequando apenas, a pena de multa para
32 (trinta e dois) dias multa, estendendo-se a referida correção também para o recorrente Denison, readequando a pena de multa para 19 (dezenove) dias multa,
mantendo-se assim a sentença em todos os seus demais termos;

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos para manter a sentença condenatória imposta aos acusados, readequando apenas, a pena de multa para
32 (trinta e dois) dias multa para o recorrente Tiago, estendendo-se a referida correção também para o recorrente Denison, readequando a pena de multa para 19 (dezenove) dias multa,
mantendo-se assim a sentença em todos os seus demais termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

TIAGO FAISTEE REIS DE QUEIROZ E DENISON RODRIGO FERREIRA
, inconformados com a sentença que os condenou, respectivamente, à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, além do pagamento 352 (trezentos e cinquenta e dois) dias multa, e de 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 219 (duzentos e dezenove) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, incisos II e V, c/c § 2°-A, c/c art. 70, todos do Código Penal Brasileiro., interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa do recorrente Tiago Faistee, pugnou, preliminarmente, pela nulidade de seu reconhecimento pessoal, ao argumento de que foi realizado mediante reconhecimento fotográfico, em desacordo ao art. 226 do CPP, suplicando sua absolvição com base no princípio in dubio pro reo, e no mérito, arguiu negativa de autoria, por insuficiência de provas, pugnando por sua absolvição nos termos do art. 386, inciso V, do CPP. Subsidiariamente pleiteou a reforma da 1ª fase da dosimetria, com a redução de sua reprimenda ao mínimo legal.

Já a defesa do recorrente Denison Rodrigo, pugnou por sua absolvição por insuficiência de provas com base no princípio in dubio pro reo e negativa de autoria,

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o custus legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos que “
no dia 29 de novembro de 2021, por volta das 3 h, em duas residências localizadas na Comunidade Santa Maria do Muraiteua, próximo ao campo, na Zona Rural de São Miguel do Guamá/PA, os réus DENISON RODRIGO FERREIRA SANTOS e TIAGO FAISTEE REIS DE QUIEIROZ, constituindo associação criminosa armada, em concurso de pessoas, inclusive com CLEYTON WILLIAM CHUCRE DO NASCIMENTO, GABRIEL LISBOA DOS SANTOS e FERNANDO CARDOSO PINTO (mortos em ação policial), com unidade de desígnios e divisão de tarefas, por meio de grave ameaça e violência, exercida com o emprego de armas de fogo de uso permitido (revólver) e restrito (pistola .40), com restrição de liberdade dos ofendidos, subtraíram vários bens da vítimas FABIANO DE JESUS GUSMÃO, NEUZA LOPES DE JESUS, MARCIANO TRINDADE GUSMÃO, VANDERSON DE JESUS REIS, VALDECI DO SOCORRO DOS REIS, EDINEUZA LOPES DE JESUS e VINICIUS DE JEUS REIS. Conforme narra a denúncia, as vítimas estavam nas suas residências, quando foram abordadas pelos réus e seus comparsas, que chegaram ao local no veículo FIAT/ARGRO, COR BRANCO, anunciado o assalto, com o uso de armas de fogo, e, em seguida amarraram as vítimas

e exigiram a entrega de R$ 100.00,00 (cem mil reais) e outros bens, em especial o

VEÍCULO L200, COR BRANCO, MODELO: TRYTON, PLACA ALY-0601. Após o crime os réus empreenderam fuga utilizando o veículo roubado e levando vários pertences das vítimas. A Polícia Militar foi contata e iniciaram as perseguições e diligências, momento em que obtiveram êxito em efetuar a prisão dos réus, bem como recuperar os bens subtraídos
.
”

Ressalta-se que, conforme fundamentação apresentada pelo juiz singular na sentença condenatória prolatada, a conduta do réu DENISON inseriu-se na modalidade de participação de menor importância (art. 29 § 1º, do Código Penal), pois, quanto ao delito em apuração não praticou seus núcleos, apenas colaborou mediante apoio para eventual transporte.

É a síntese dos fatos, pelo que analiso as razões recursais.

PRELIMINAR DE NULIDADE EM FAVOR DO RECORRENTE TIAGO

A defesa do recorrente Tiago discorreu, preliminarmente, sobre a nulidade do art. 226 do CPP, aduzindo que não houve a devida observância das regras para o reconhecimento pessoal do recorrente, porém não merece amparo referido pleito, pois constatou-se que no presente caso as provas elencadas nos autos permitiu ao juiz de piso a tomada de decisões, como ocorreu no presente caso, baseando-se em outros elementos probantes, como os depoimentos testemunhais, inclusive das próprias vítimas, não havendo que se falar em nulidade por ausência de reconhecimento formal, sendo rejeitada, assim, a preliminar suscitada.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PARA AMBOS OS RECORRENTES

A defesa dos recorrentes requereu suas absolvições por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo e negativa de autoria.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais dos recorrentes. Vejamos:

DA MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do referido crime de roubo qualificado restaram comprovadas nos autos, notadamente,
por meio do boletim de ocorrência nº 00078/2021.101589-9 (ID 43524458), do auto de exibição e Apreensão de Objeto ID 43524458), termo de entrega de objetos (ID 43524458), bem como das demais provas colacionadas aos autos. Já a
autoria

encontra-se configurada pelos depoimentos prestados pelas vítimas, testemunhas e pelos réus.

Os apelantes em juízo negaram a prática do delito.

A vítima
EDINELZA LOPES DE JESUS
, em juízo, declarou
que “estava em sua residência juntamente com seu esposo e filho, e por volta de 2h30min da manhã, seu outro filho, Vagner de Jesus, de 17 anos, e seu sobrinho “Toti” (Fabiano de Jesus) chegaram do Município de Inhangapi e foram surpreendidos por cinco assaltantes, e um deles era o motorista do Uber. Vagner correu, quando quatro dos acusados foram atrás dele enquanto um ficou com “Toti”. Vagner consegui se esconder em um buraco atrás casa da irmã de Edinelza, mas os assaltantes, acreditando que ele teria entrado na casa de Edinelza, arrombaram a porta e entraram gritado “PERDEU, PERDEU!!!”. Os assaltantes estavam encapuzados e lhe renderam, juntamente com sua família. Ficaram no quarto os ameaçando com uma arma de fogo. Durante o assalto sua irmã e sobrinha foram até a sua casa por causa do barulho e acabaram sendo feitas reféns também. Seu esposo tentou reagir e foi espancado. Um dos assaltantes ficou na casa os fazendo reféns, durante “duas horas de tempo”, e os outros três seguiram para casa de seu sobrinho “Toti”. Já na casa, os assaltantes espancaram “Toti” e o pai, desferiram uma coronhada contra o filho de Edinelza, e exigiram a quantia de R$ 100.00,00 (cem mil reais). Foi subtraído da sua residência uma televisão; da casa de sua irmã Neuza vários pertences foram subtraídos, inclusive um carro. Durante o assalto Vagner conseguiu acionar a polícia. A polícia chegou após a saída dos assaltantes e por volta de 8 h, os pertences subtraídos foram entregues pela polícia
”.

A vítima
FABIANO DE JESUS GUSMÃO “TOTI”
(filho de Neuza), em juízo, declarou que “
estava vindo do Município Inhangapi com seu primo Vaguinho. Avistaram um carro diferente na localidade e estranharam. Chegando em casa foram abordados por cinco assaltantes, todos com arma de fogo. Os assaltantes falavam que sabiam que tinha R$100.000,00 (cem mil reais) na sua casa. Na sua residência estavam seus pais, de 61 e 53 anos, seu primo e sua sobrinha. Três dos assaltantes entraram em sua casa e o outro foi atrás de seu primo. Os assaltantes os ameaçavam de morte, deram uma coronhada em seu primo, pisavam em seu pai (idoso), os amarraram dentro do quarto e empreenderam fuga levando vários objetos e a Tryton branca. O assalto durou por volta de 3 h. Alguns dos assaltantes estavam encapuzados. Seu primo Vagner conseguiu fugir e acionar a polícia. Depois de duas horas a polícia chegou, foram em busca dos criminosos e recuperam a maior parte dos bens. Chegou a ver pessoalmente, dentro do carro da polícia, o motorista que levou os assaltantes
”.

A vítima
MARCIANO TRINDADE DE GUSMÃO,
pai de Fabiano de Jesus “Toti”, em juízo, declarou que “
seu filho estava no Município de Inhangapi, e chegando por volta de 3 h foi abordado pelos assaltantes que estavam escondidos no local. Um dos cinco assaltantes ficou na casa de sua cunhada, Edinelza, e os outros quatro entraram em sua casa levando seu filho para dentro. Todos estavam armados com pistola e encapuzados. Eles pegaram os celulares, desativaram a internet da casa e pediram R$ 100.000,00 reais. Disse que não tinha o dinheiro e eles apontaram a arma para sua cabeça e de seu filho e falaram “Vai dar sangue!”. Os assaltantes levaram R$ 4.000,00 (quatromil reais). Os assaltantes, principalmente Tiago Faistee, lhe batiam e pisoteavam, tentando quebrar sua perna, causando um problema na sua coluna, também passavam por cima de sua neta. Tiago que fazia todo o processo e era um terror, o mais agressivo entre todos, inclusive foi quem prendeu todos dentro do quarto. O que se dizia Uber, Denison, não entrou na sua casa. Que no local não existe Uber, ainda mais de madrugada. Acredita que Denison teve participação no assalto, pois ficou esperando os comparsas. Da sua casa levaram a televisão, aparelho de internet, relógios, celulares, roupas e o carro. A casa de sua cunhada, Edinelza, também foi assaltada, e todos que estavam lá foram mantidos em cárcere, inclusive duas crianças de 6 e 10 anos. Da casa dela levaram uma televisão. O assalto durou duas horas. Os assaltantes os deixaram amarrados e presos dentro de um compartimento e empreenderam fuga. Após o assalto, eles foram presos depois de uma hora. Que o Uber foi abordado dormindo dentro do carro próximo a sua casa e os outros assaltantes foram abordados dentro da mata em um local mais distante. Na delegacia reconheceu os assaltantes por fotos, pela estrutura corporal, inclusive eles estavam com a mesma roupa com a qual praticaram o delito
”.

A vítima
NEUZA LOPES DE JESUS
, declarou em juízo, que “
estava com seu filho “Toti” no Município de Inhangapi. Neuza retornou mais cedo para casa, por volta de 1 h e avistou um carro próximo ao bar e estranhou. “Toti” voltou por volta de 3 h gritando para que abrissem a porta. Ao abrir viu três assaltantes com uma arma apontada para cabeça de “Toti”. Os assaltantes lhe colocaram juntamento com seu esposo, filho e sobrinha dentro do quarto. Sua neta de 8 anos já estava dentro do quarto. Os assaltantes falavam: “Olha, colaborem com a gente, senão vai dar sangue” e exigiam a quantia de R$ 100.000,00 reais. Um dos assaltantes bateu em sua cabeça com a mão e pisotearam seu esposo. Todos os assaltantes estavam em posse de arma de fogo. Seu sobrinho, que estava no assalto na casa de sua irmã Edinelza, correu para sua casa para pedir ajuda sem saber que lá também ocorria um assalto e acabou ficando como refém. O assalto durou por volta de uma hora e trinta minutos. Os assaltantes amarram e amordaçaram todos que estavam na casa, com exceção da criança, e foram embora levando o carro e vários outros objetos, que foram quase todos recuperados pela polícia
”.

A vítima
VALDECI DO SOCORRO DOS REIS
,

marido de Edinelza, declarou em juízo, que “
estava em casa quando acordou com um barulho, abriu a porta e se deparou com os assaltantes. Três assaltantes entraram, mas um deles pegou a televisão e saiu. Que colocaram a arma na sua cabeça. Sua esposa e seus dois filhos foram mantidos no quarto. Um dos assaltantes lhe bateu ao ponto de derrubá-lo no chão depois saiu da casa. O assalto durou por volta de duas horas. Recuperaram a televisão, mas ela estava quebrada. No total participaram do crime quatro assaltantes e o motorista que ficou no carro
”.

A vítima
VANDERSON DE JESUS REIS
,

filho de Neuza, declarou em juízo, que “
estava dormindo quando os cinco assaltantes entraram na sua casa. Que arrombaram a porta do seu quarto e o acordaram lhe agredindo, quando ficou em pé recebeu uma coronhada. O assalto durou mais de uma hora. Todos os assaltantes estavam armados e encapuzados. Os assaltantes deixaram todos amarrados e trancados no quarto, inclusive um idoso e uma criança. Na casa de sua tia tinham duas crianças e foram feitas reféns. Os assaltantes subtraíram vários objetos, mas foram recuperados. Ouviu a polícia dizer que o piloto de fuga ficou dormindo dentro do carro
”.

Já a testemunha policial
ADINILSON FERREIRA MOURA, em juízo,
declarou que “
participou da prisão do réu Denison Rodrigo Ferreira Santos. Que por volta das 3 h da manhã foram acionados para diligenciar em uma comunidade onde estava ocorrendo um roubo, com os assaltantes armados com pistolas. Chegando as proximidades avistaram um carro (FIAT/Argo) em um balneário próximo ao local do crime. No interior do veículo estava Denison Rodrigo, deitado. Abordaram o réu e ele falou que estava fazendo uma corrida para umas pessoas que estavam praticando um roubo nas proximidades e estava esperando eles voltarem. Denison Rodrigo alugou o carro exclusivamente para o roubo. Logo em seguida, avistaram a caminhonete onde se encontram os assaltantes, indo em direção a São Miguel. Foram até a residência das vítimas e as encontraram amarradas. Seguiram em busca da caminhonete e houve troca de tiros. Os assaltantes abandonaram a caminhonete e empreenderam fuga para a mata e foram perseguidos pela equipe tática. A guarnição levou a caminhonete com os objetos roubados para as vítimas e seguiram com Denison Rodrigo para a unidade policial de São Miguel
”.

A testemunha policial
RAURIMAR DE OLIVEIRA PEREIRA
, declarou, em juízo, que “
participou somente da prisão de Tiago Faistee Reis de Queiroz. Na manhã, por volta de 6h30min, receberam infirmações de que Tiago estava as margens da PA, em uma parada de ônibus. Foram até o local e o encontraram com uma pistola .40, com numeração raspada, escondida no mato próxima ao réu. Havia também alguns pertences das vítimas e um capuz preto. Um dos policiais reconheceu o acusado, que confessou o crime”.

Por oportuno, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima é forte elemento de provas para ensejar a condenação, especialmente quando descreve a trajetória dos fatos e da prática do delito cometido pelos apelantes, como ocorreu no presente caso.

Outrossim, também é sabido, que os depoimentos procedidos por agentes policiais, constituem meio de prova suficiente principalmente quando em harmonia com as demais provas dos autos, como constatado no presente caso.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido da defesa de absolvição dos recorrentes por insuficiência de provas, com base no princípio in dubio pro reo e negativa de autoria, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

DA DOSIMETRIA EM FAVOR DO RECORRENTE TIAGO

Na hipótese
, observou-se que o
decisum
foi corretamente fundamentado, com base no Princípio do Livre Convencimento Motivado, e em atenção ao princípio da proporcionalidade, como orientado pelo STJ, tendo as circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal, sido avaliadas e corretamente justificadas e
após reanálise do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo.

Todavia, no que diz respeito a pena de multa, esta deve ser corrigida, na fração adequada, restando firmada, portanto, em 32 (trinta e dois) dias multa, estendendo-se a referida correção também para o recorrente Denison, restando firmada, assim, em 19 (dezenove) dias multa,
devendo, portanto, ser mantida a sentença recorrida em seus demais termos.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos apelos dos recorrentes para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, apenas readequando a pena de multa para ambos os recorrentes, nos termos da fundamentação.

É como voto.,

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/08/2024